Tribunal: TJPA
Processo: 0004843-51.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004843-51.2017.8.14.0097

APELANTE: LUIS MIGUEL DA SILVA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. REDUTOR MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal; (iii) avaliar a existência de
bis in idem
na dosimetria da pena, com vistas à aplicação do redutor do tráfico privilegiado no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, porquanto amparada em prova robusta, consistente no auto de apreensão, laudo toxicológico que identificou a substância como cocaína, e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório.

5. A pretensão de desclassificação para uso pessoal não merece acolhimento, dado que as circunstâncias da apreensão – quantidade, forma de acondicionamento e local conhecido pela mercancia – denotam tráfico.

6. Reconhece-se a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, tendo sido valoradas negativamente, de forma isolada, a natureza da droga (na pena-base) e sua quantidade (na redução do §4º do art. 33), o que contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal.

7. Deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que prestado sob contraditório e ausente indício de parcialidade. 2. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca do fim exclusivo de consumo. 3. Caracteriza-se
bis in idem
a valoração negativa, em momentos distintos da dosimetria, da natureza e da quantidade da droga, impondo-se a aplicação integral do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput, e §4º; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STF, RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 8/6/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luis Miguel da Silva Moraes apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que o condenou à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 11821938, págs. 10/15).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter eventual, pleiteia a aplicação da privilegiadora contida no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (ID 11821958).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11821960), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13249820).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 11821933, pág. 3) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que constatou que o material apreendido correspondia a “19 embalagens confeccionadas com plástico incolor, contendo substância pastosa esbranquiçada e pesando no total 62,462g”, cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” (ID 11821936, pág. 20).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

O Policial Militar Diego Silva de Souza, declarou que:

(...) recorda de ter participado da diligência que prendeu o acusado; que estavam em ronda no momento e avistaram pessoas em determinado local soturno; que a guarnição se aproximou para verificar quem eram aquelas pessoas; que chegaram com a intenção de abordar; que quando avistaram a viatura um deles correu; que eram dois; que o outro se evadiu do local; que LUIS MIGUEL permaneceu no local, tentando esconder uma sacola; que o depoente viu o momento que o acusado tentou se desfazer da sacola; que a sacola estava com o acusado na parte de trás do seu corpo; que o depoente abordou o acusado, pois já tinha visto ele tentar esconder a sacola; (...) que a pessoa que correu, estava um pouco distante do acusado (...).

O Policial Militar Samir Wilker de Moraes Costa, declarou que:

(...) a guarnição policial estava fazendo ronda ostensiva na área do Centro a Cohab; que a rua que estavam já teve vários indícios de comercialização de entorpecente; que quando a viatura dobrou a rua o depoente viu dois elementos; que um se evadiu; que LUIS MIGUEL ficou parado; que fizeram a abordagem e encontraram a sacola ao lado do acusado (...) que verificaram que na sacola tinha droga; (...) (ID 11821938, págs. 10/15).

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, tampouco o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024).

No ponto, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“Do mesmo modo afasto o pleito de desclassificação do crime de tráfico, pois, a conduta do réu não se amolda ao tipo do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06. O local da abordagem do acusado (conhecido pelo tráfico) a forma de acondicionamento e a quantidade do entorpecente apreendido, cuidadosamente separado em plástico incolor, revela que a real intenção do acusado era comercializar o entorpecente. Circunstâncias à luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, evidenciam que o réu não era mero usuário”. (ID 11821938, págs. 10/15).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Com relação ao pleito pela aplicação do redutor máximo do
tráfico privilegiado
, verifico assistir razão à defesa.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Supremo Tribunal Federal de que é “inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador (STF,
RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 8/6/2021).

Na espécie, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga (cocaína), enquanto a quantidade de droga foi utilizada para definir a redução da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) (vide ID 11821938, pág. 13) Nesse contexto, verifico a ocorrência de
bis in idem
por terem sido valorados negativamente as circunstâncias da natureza e quantidade da droga apreendida em momentos distintos da dosimetria.

Nesse contexto, aplico o tráfico privilegiado em seu redutor máximo, qual seja, 2/3, resultando na reprimenda definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. mantidos os demais termos da condenação, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025